Tribunal: STF
Processo: RE 1285909
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DO BENEFÍCIO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS NS. 20/1998 E 41/2003. DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE LIMITES TEMPORAIS PARA APLICAÇÃO DO PARADIGMA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 564.354-RG. PRECEDENTES. SALÁRIO DE BENEFÍCIO. READEQUAÇÃO AO TETO. ANÁLISE DA LIMITAÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da Quinta Região:



    “APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. TETO PREVISTO NAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/98 E 41/2003. BENEFÍCIOS ANTERIORES. PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ATO JURÍDICO PERFEITO E AO PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DAS LEIS. APLICAÇÃO RESTRITA AOS BENEFÍCIOS CUJO SALÁRIO DE BENEFÍCIO SOFREU LIMITAÇÃO DO TETO DA ÉPOCA. COMPENSAÇÃO DE EVENTUAL REVISÃO ADMINISTRATIVA POR FORÇA DA APLICAÇÃO DO ART. 26 DA LEI 8.870/94 E DO ART. 21, § 3º, DA LEI 8.880/94. PROVIMENTO À APELAÇÃO. 



    1. Rejeita-se, inicialmente, a decadência, uma vez não se tratar de revisão da concessão inicial de benefício, mas sim de pretensão de reajuste da renda mensal, decorrente da majoração do teto dos benefícios com a edição das Emendas Constitucionais 20/98 e 41/2003. 



    2. A pretensão dos segurados do regime geral da previdência social no sentido de que seja revista a renda mensal, com o fim de que seja observado, para os benefícios anteriormente concedidos, o novo valor teto definido nas Emendas Constitucionais 20/98 e 41/2003, nos valores de R$ 1.200,00 e R$ 2.400,00, respectivamente, foi apreciada pelo Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do Recurso Extraordinário 564.354, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, no qual se reconheceu ausência de ofensa ao ato jurídico perfeito e ao princípio da irretroatividade das leis, assegurando-se a revisão daqueles benefícios que sofreram a limitação do teto, à época de sua concessão. 



    3 - É necessário esclarecer que referida revisão se refere apenas àqueles que percebem seus benefícios com base em limitador anterior, levando-se em conta os salários de contribuição que foram utilizados para os cálculos iniciais, ou seja, deverá ser observado se o salário de benefício resultou em valor superior ao teto da época e, por isso, sofreu limitação. Para aqueles benefícios que não sofreram limitação, não há interesse de agir, uma vez que nenhum proveito acarretará a fixação do novo teto. 



    4 - Para os benefícios que se enquadrem na hipótese de revisão por força do novo teto deverá ainda ser levada em consideração eventual revisão administrativa decorrente do art. 26 da Lei 8.870/94 e do art. 21, § 3º, da Lei 8.880/94, uma vez que tais normas determinaram a revisão dos benefícios cuja renda mensal inicial tenha sido calculada sobre salário de benefício inferior à média dos 36 últimos salários de contribuição, em razão do limite previsto no art. 29 da Lei 8.213/91. 



    5. No caso concreto, verifica-se, a par da informação da Contadoria do Juízo, que o benefício do autor, com DIB em 15/06/1983, sofrera limitação ao menor teto da época. 



    6. Na Resolução 151, de 30.08.2011, que dispõe sobre a revisão do teto previdenciário em âmbito nacional, o próprio INSS, ao estabelecer os critérios para pagamento das diferenças devidas, observada a prescrição, esclarece que, "para efeito de prescrição, será considerada a dada de 5 de maio de 2011, quando foi ajuizada a ACP em questão" (art. 5º, § 1º). Dessa forma, houve renúncia da prescrição em relação às parcelas vencidas após 05 de maio de 2006. Precedente desta Corte. 



    7. Considerando-se a finalidade uniformizadora do instituto da repercussão geral, não há que se interpretar o § 1º do art. 5º da Resolução 151/2011 de forma combinada com o seu art. 3º, mas, antes, em homenagem à exigência da igualdade perante a lei e, portanto, de modo a abranger todos os benefícios sobre os quais incidem imediatamente o art. 14 da EC 20/98 e do art. 5º da EC 41/2003, independente da data de sua concessão. Interpretação conforme que dispensa reserva de plenário (STF, 1ª T, ARE 790364 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe 17.06.2015). 



    8. Honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor das prestações vencidas, de acordo com o disposto no § 4º do art. 20 do CPC, em vigor à época do ajuizamento da ação, e da Súmula nº 111 do STJ. 



    9. Diante da declaração de inconstitucionalidade do art. 5º da Lei 11.960/2009 pelo Supremo Tribunal Federal (ADIs 4.357 e 4.425), deve-se fixar os juros de mora em 0,5% ao mês e correção monetária pelos índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal. 



    10. Apelação provida” (e-doc. 75).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 85).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXVI do art. 5º, o § 5º do art. 195 e o § 3º do art. 201 da Constituição da República, o art. 14 da Emenda Constitucional n. 20/1998 e o art. 5º da Emenda Constitucional n. 41/2003.



    Sustenta que “discute-se a possibilidade de revisão de benefício previdenciário concedido antes da CF/1988, sob o argumento de que a renda mensal foi limitada ao teto máximo da época da concessão, utilizando como fundamento o entendimento do STF no julgamento em repercussão geral do RE 564.354” (fl. 2, e-doc. 91).



    Afirma que “busca demonstrar que o entendimento adotado no RE 564354 não se aplica aos benefícios anteriores à Constituição de 1988” (fl. 4, e-doc. 91).



    Assevera que o Tribunal de origem, “ao aplicar aos benefícios anteriores à Constituição um entendimento cuja ratio é exclusiva dos benefícios concedidos na vigência da Constituição de 1988 (garantia de atualização de todos os salários), contrariou as EC 20/1998, art. 14 e EC 41/2003, art. 5º, pois estes não têm o efeito estender garantias atuais a benefício do regime pré-Constituição” (fl. 7, e-doc. 91).



    Aponta que “o limite máximo do salário-de-benefício não era um elemento externo e posterior ao cálculo da renda inicial” (fl. 8, e-doc. 91).



    Argumenta que “o acórdão recorrido, ao considerar o teto um elemento externo ao cálculo do benefício inclusive para os benefícios anteriores à Constituição, contraria as EC 20/1998, art. 14 e EC 41/2003, art. 5º, que não têm o efeito fazer uma transfusão de elementos de cálculo do regime antigo para o novo” (fl. 11, e-doc. 91).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 564.354-RG (Tema 76), de minha relatoria, este Supremo Tribunal assentou não ofender o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional n. 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional n. 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados ao teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas.



    Este Supremo Tribunal não limitou a aplicação do art. 14 da Emenda Constitucional n. 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional n. 41/2003 aos benefícios previdenciários concedidos após a vigência da Constituição de 1988, pelo que deve ser aplicado o entendimento afirmado no recurso extraordinário n. 564.354-RG independente da data de início do benefício. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIOS LIMITADOS AO TETO DO RGPS ESTABELECIDO ANTES DA VIGÊNCIA DO ART. 14 DA EC 20/1998 E DO ART. 5° DA EC 41/2003. APLICAÇÃO IMEDIATA DESSES DISPOSITIVOS. CONSTITUCIONALIDADE. TEMA 76 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - Esta Corte, ao julgar o RE 564.354-RG (Tema 76), da relatoria da Ministra Cármen Lúcia, firmou tese no sentido de que não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional 20/1998 e do art. 5° da Emenda Constitucional 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que passem a observar o novo teto constitucional. II Esta Corte não limitou a aplicação do art. 14 da EC 20/1998 e do art. 5° da EC 41/2003 aos benefícios previdenciários concedidos após a vigência da Constituição de 1988, sendo que o único requisito para a incidência desses dispositivos é que que o salário de benefício tenha sofrido, à época de sua concessão, diminuição em razão da incidência do limitador previdenciário então vigente. III Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC” (RE n. 1.085.209-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 30.4.2018).



    4. Na espécie, rever a conclusão adotada pelo Tribunal de origem imporia o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS NS. 20/1998 E 41/2003. REVISÃO. VERIFICAÇÃO DO VALOR DO BENEFÍCIO NA DATA DA CONCESSÃO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.222.579-ED-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.3.2020).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO CONCEDIDO ANTES DE 5/10/1988. REVISÃO. APLICAÇÃO IMEDIATA DOS TETOS INSTITUÍDOS PELAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. RE 564.354. TEMA 76 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE ENTENDEU QUE, À ÉPOCA DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO, NÃO TERIA HAVIDO LIMITAÇÃO DA RENDA MENSAL INICIAL AO TETO. CONCLUSÃO DE QUE O MENOR VALOR TETO ERA ELEMENTO INTRÍNSECO AOS CÁLCULOS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.365.910-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 16.5.2022).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Previdenciário. Revisão de benefício concedido antes da Constituição Federal de 1988. Limitação ao teto constitucional. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Ambas as Turmas do Supremo Tribunal já firmaram entendimento de que é cabível a aplicação da tese do Tema nº 76 de Repercussão Geral (RE nº 564.354) aos benefícios concedidos antes da Constituição Federal de 1988. 2. O Tribunal de origem, entretanto, assentou que o benefício do agravante não foi limitado ao teto constitucional à época de sua concessão. Assim, para se divergir desse entendimento, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, bem como a análise da legislação infraconstitucional, inviável em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (RE n. 1.317.366-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 20.10.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. TETO. BENEFÍCIO. LIMITAÇÃO. REVISÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando, para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, se exija o reexame de fatos e provas, o que atrai a incidência do óbice da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC” (ARE n. 1.184.349-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 1º.10.2020).



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.



    5. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 2 de junho de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora